Tribunal: TJBA
Processo: 8006761-06.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006761-06.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA ADELINA PEREIRA

Advogado(s)
:
PHILIP KEVIN DA ROCHA VIEGAS, CASSIO PAULINO GONCALVES DA SILVA, GABRIEL D ANNUNZIO SISNANDO FERREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, ALEXANDRE FIDALGO, SERGIO SCHULZE, ROSANGELA DA ROSA CORREA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – LEI 14.181/2021 – PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO – ARTIGOS 104-A A 104-C DO CDC – REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – MÍNIMO EXISTENCIAL – DECRETO Nº 11.150/2022 – VALOR FIXADO EM R$ 600,00 – RENDIMENTOS LÍQUIDOS DA AUTORA SUPERIORES AO PATAMAR LEGAL – INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

O instituto do superendividamento, previsto pela Lei 14.181/2021, tem por finalidade assegurar a preservação do mínimo existencial do consumidor de boa-fé, por meio da repactuação de dívidas, seja em acordo com os credores ou, em caso de insucesso, mediante plano judicial compulsório.

2.

O Decreto 11.150/2022, alterado pelo Decreto 11.567/2023, regulamentou o art. 54-A, §1º, do CDC, fixando em R$ 600,00 (seiscentos reais) o valor considerado como mínimo existencial para fins de aferição da situação de superendividamento.

3.

A verificação do comprometimento do mínimo existencial deve observar o cotejo entre a renda mensal do consumidor e as prestações de suas dívidas no mesmo período, não se tomando por parâmetro o saldo global do passivo.

4.

No caso, embora a autora possua obrigações consignadas, resta-lhe, após os descontos, renda líquida superior a R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que excede, de forma expressiva, o mínimo existencial legalmente definido.

5.

Inexistindo violação ao mínimo existencial, não se configura o estado de superendividamento apto a justificar a repactuação compulsória das dívidas.

6.

Recurso de apelação conhecido e desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação,
8006761-06.2024.8.05.0146
, sendo Apelante
MARIA ADELINA PEREIRA

e apelados o
BANCO DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER S.A.,
e
BANCO BRADESCO S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA